Tribunal: TJES
Processo: 5011504-43.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011504-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011504-43.2024.8.08.0012

RECTE.: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA

RECDO.:
CLAYTON GUERRAT TEIXEIRA e JOSMARA ROCHA FERRAZ GUERRAT

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AVARIA DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por
CLAYTON GUERRAT TEIXEIRA e JOSMARA ROCHA FERRAZ GUERRAT
em face de
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA e GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Narra o autor, em síntese, que adquiriram passagens com empresas rés, sendo o itinerário de volta Miami, Bogotá, São Paulo e Vitória, com chegada prevista às 10h55. Contudo, informam que sem qualquer comunicação prévia, houve a mudança do itinerário, incluindo mais uma parada, o que ocasionou na mudança do horário de chegada para às 18h55, o que prejudicou o dia de trabalho da autora. Ademais, informam que as bagagens despachadas foram danificadas. Assim, pedem indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 10523002),
a ré AEROVIAS DEL CONTINENTE argui, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, defende que a responsabilidade é exclusiva da ré GOL, não havendo dever de indenizar. Pugna pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Por sua vez, a requerida
GOL LINHAS AÉREAS S.A também apresentou contestação (ID. 10523015) alegando
impossibilidade de inversão do ônus da prova. Diz que a responsabilidade é da ré AEROVIAS, pois os autores não compareceram no hábil para o embarque por atraso no trecho anterior. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10523025), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar as rés, solidariamente, a pagar aos autores a quantia de R$733,51 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente a partir do evento danoso e com juros legais a partir da citação.

Outrossim, condeno as rés, solidariamente, a pagar para cada autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da
data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).
”

Irresignada a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10523030). Em suas razões, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de dever de indenizar, e ausência de danos materiais ou morais.Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID. 10523032) ao recurso, objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em sede preliminar, acerca da ilegitimidade passiva da Recorrente,
concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo

pelo seu afastamento
.
Além disso, entendo que a recorrente é beneficiária dos serviços de transporte discutidos nos autos.

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Destaca-se, que conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrido juntou aos autos prova de que realizou reclamação sobre a avaria em sua bagagem, como pode ser visto no id. 10522628, fato que traz verossimilhança às alegações autorais de que suas bagagens foram danificadas enquanto se encontravam em guarda da requerida. Neste sentido, comungo com o entendimento da magistrada
a quo
, destacando, nesta oportunidade, o seguinte trecho da sentença:

“No id. 44900168 há Relatório de Bagagem Danificada apresentado pelos autores junto às rés, o que corrobora com a versão trazida de que suas bagagens restaram danificadas.

Assim, tendo a bagagem da parte autora sido danificada quando se encontrava sob a guarda da ré, não há falar em ausência de falha na prestação do serviço para o qual foi contratada e em consequente ausência de dever de indenizar os prejuízos suportados por aquela.”

Assim, entendo que restou evidenciado o dano na bagagem dos Autores durante o voo da companhia aérea Recorrente, configurando assim falha nos serviços prestados, e consequentemente a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor, nos termos do artigo 734 do Código Civil c/c 14 do CDC.

In casu, restou comprovado que o valor dos produtos danificados somam o montante de R$ R$733,51 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), conforme demonstrado pelos documentos apresentados pelos autores em ID’s. 10522987 e 10522988. Portanto, acertadamente julgou o magistrado de piso ao condenar os requeridos a indenizar os autores, a título de danos materiais, na quantia supracitada.

No

tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autora, pois entendo que a quantia é proporcional ao fato, se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Insta registrar aqui que nesse cotejo da extensão do dano são foram considerados não somente o atraso do voo, mas também as avarias em suas bagagens.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado 11 das Turmas Recursais.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)